Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008030-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVANTE), WESLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 039.136.291-73 (AGRAVADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. AVALIAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 5.800,00 para apuração do valor mensal de aluguel de imóvel no período de julho de 2021 a agosto de 2022, em liquidação de sentença que condenou as agravantes ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de unidade habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 5.800,00 fixado a título de honorários periciais guarda proporcionalidade com a complexidade do trabalho a ser realizado, considerando que a perícia se destina exclusivamente a apurar o valor médio de mercado de aluguel mensal de imóvel residencial em período determinado de 14 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC/15 não especifica critérios objetivos para fixação do valor dos honorários periciais, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização, a qualificação técnica exigida e a responsabilidade profissional envolvida.

4. O objeto da perícia limita-se à apuração do valor médio de mercado de aluguel mensal de imóvel residencial com características específicas, localizado em endereço determinado, no período de 14 meses, tratando-se de trabalho de complexidade média-baixa, consistente em pesquisa de mercado, análise comparativa de imóveis similares e elaboração de laudo técnico.

5. O valor de R$ 5.800,00 homologado pelo juízo de primeiro grau revela desproporcionalidade quando confrontado com a simplicidade objetiva do trabalho e com o valor total da liquidação, que corresponde a aproximadamente R$ 14.000,00, pois a fixação de honorários em patamar correspondente a 41% do valor total da liquidação contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O argumento de que os honorários periciais deveriam ser rateados entre as partes em razão da sucumbência recíproca não merece acolhimento, pois a sentença foi expressa ao consignar que o autor decaiu em parte mínima, condenando as requeridas ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se o art. 86, parágrafo único do CPC, que afasta o rateio de despesas quando reconhecido o decaimento mínimo de uma das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reduzir os honorários periciais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em liquidação de sentença deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade objetiva do trabalho a ser realizado, o tempo estimado de horas técnicas necessárias e o valor total da liquidação, não bastando a invocação genérica dos critérios do art. 95 do CPC/15 sem demonstração concreta de sua aplicação ao caso específico, sob pena de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV do CPC/15."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIA SUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1055004-59.2024.8.11.0041 interposta por
WESLEY LUZ DO AMARAL
, que homologou honorários periciais no valor de R$ 5.800,00 para apuração do valor mensal de aluguel de imóvel no período de julho de 2021 a agosto de 2022.

As agravantes alegam, em síntese, que: (i) o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, considerando a simplicidade da perícia a ser realizada, que consiste apenas em apurar o valor de aluguel de imóvel assemelhado no período de atraso na entrega da unidade e atualizar com INPC e juros de 1%; (ii) o perito não discriminou os trabalhos a serem realizados nem justificou adequadamente o valor proposto; (iii) a decisão agravada não enfrentou os argumentos das partes sobre a excessividade dos honorários, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC; (iv) havendo sucumbência recíproca na ação principal, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme o Tema 871 do STJ.

Sob tais argumentos, reduzir o valor dos honorários a patamar condizente com a simplicidade da perícia.

A liminar foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste agravo de instrumento (id. 352882857).

O juízo de origem prestou informações, ratificando os fundamentos da decisão agravada (id 348526866).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 359622894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravado
WESLEY LUZ DO AMARAL

ajuizou em 18 de julho de 2022 ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais
n. 1026864-83.2022.8.11.0041
, em face das agravantes
VIA SUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
, alegando que celebrou em 27 de setembro de 2018 contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidade habitacional no empreendimento Mirante do Coxipó, com prazo de entrega previsto para dezembro de 2020, e que o imóvel não foi entregue no prazo contratual.

A sentença proferida em 04 de setembro de 2024 julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 167933452 proc. n. 1026864-83.2022.8.11.0041), reconhecendo que o imóvel deveria ter sido entregue até junho de 2021, incluído o prazo de tolerância de 180 dias, e condenando as agravantes solidariamente ao pagamento de IPTU até a entrega efetiva, restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, indenização correspondente ao valor de locação mensal do imóvel no período de julho de 2021 a agosto de 2022 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença determinou que os valores referentes à taxa de evolução de obra e aos lucros cessantes deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença. O agravado ajuizou a
Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1055004-59.2024.8.11.0041
, apresentando extratos da Caixa Econômica Federal demonstrando o pagamento de R$ 8.790,38 a título de taxa de evolução de obra e anúncios de imóveis assemelhados com valores de aluguel variando entre R$ 1.100,00 e R$ 1.650,00.

O juízo nomeou perito avaliador para apurar o valor mensal dos aluguéis do imóvel de acordo com a média praticada pelo mercado no período de julho de 2021 a agosto de 2022. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.800,00, que foi impugnada pelas agravantes sob o argumento de desproporcionalidade em relação à simplicidade do trabalho.

O juízo rejeitou a impugnação e homologou o valor de R$ 5.800,00, fundamentando que o perito observou os critérios do art. 95 do CPC/15, considerando as horas técnicas necessárias, a complexidade da liquidação, o exame documental e a responsabilidade técnica inerente ao trabalho pericial.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar se o valor de R$ 5.800,00 fixado a título de honorários periciais guarda proporcionalidade com a complexidade do trabalho a ser realizado. A análise dos autos demonstra que a decisão recorrida não observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários periciais.

O art. 95 do CPC estabelece os parâmetros para fixação de prazo para entrega do laudo pericial, mas não especifica critérios objetivos para fixação do valor dos honorários. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o magistrado deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização, a qualificação técnica exigida e a responsabilidade profissional envolvida.

No caso concreto, o objeto da perícia limita-se à apuração do valor médio de mercado de aluguel mensal de imóvel residencial com características específicas, localizado em endereço determinado, no período compreendido entre julho de 2021 e agosto de 2022, totalizando 14 meses. Trata-se de trabalho de complexidade média-baixa, consistente em pesquisa de mercado, análise comparativa de imóveis similares e elaboração de laudo técnico.

O agravado apresentou na petição inicial da liquidação anúncios de imóveis assemelhados na mesma região, com valores de aluguel variando entre R$ 1.100,00 e R$ 1.650,00. Assim, o trabalho do perito resume-se essencialmente a verificar tais valores mediante pesquisa complementar e aplicar fatores de homogeneização.

A proposta de honorários apresentada pelo perito limitou-se a invocar genericamente o art. 465, §2o do CPC, sem discriminar o número de horas técnicas necessárias, a metodologia específica a ser empregada ou os documentos a serem analisados. A resposta à impugnação também não trouxe elementos concretos que fundamentassem o valor proposto.

A decisão que homologou os honorários periciais, mesmo após complementada pelos embargos de declaração, não demonstrou concretamente como os critérios do art. 95 do CPC foram aplicados ao caso específico. Limitou-se a afirmar que o perito considerou as horas técnicas necessárias, a complexidade da liquidação, o exame documental e a responsabilidade técnica, sem especificar quantas horas, qual complexidade específica ou qual responsabilidade diferenciada justificam o valor fixado.

Tal fundamentação revela-se insuficiente à luz do art. 489, §1o, IV do CPC, que estabelece não se considerar fundamentada qualquer decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O valor de R$ 5.800,00 homologado pelo juízo de primeiro grau revela desproporcionalidade quando confrontado com a simplicidade objetiva do trabalho e com o valor total da liquidação, que corresponde a aproximadamente R$ 14.000,00. A fixação de honorários em patamar correspondente a 41% do valor total da liquidação contraria a regra da razoabilidade e os critérios da proporcionalidade.

Quanto ao argumento das agravantes de que os honorários periciais deveriam ser rateados entre as partes em razão da sucumbência recíproca, não merece acolhimento. A sentença foi expressa ao consignar que o autor decaiu em parte mínima, condenando as requeridas ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O art. 86, parágrafo único do CPC afasta o rateio de despesas quando reconhecido o decaimento mínimo de uma das partes.

Diante de tais considerações, impõe-se a redução dos honorários periciais para R$ 3.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a simplicidade objetiva do trabalho, o tempo estimado de 15 a 22 horas técnicas, a qualificação do perito nomeado e a responsabilidade profissional envolvida, sem onerar excessivamente as agravantes nem inviabilizar a realização da perícia.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 3.000,00, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026